Tribunal: STF
Processo: AP 1316
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ofício encaminhado pela Comarca de Teófilo Otoni/MG, por meio do qual comunica possível descumprimento de medidas cautelares impostas a NILTON BARBOSA DOS SANTOS . (eDoc. 71)



    Segundo o noticiado pelo Juízo fiscalizador, o réu teria praticado a violação da área de exclusão, em 9/4/2024 e a violação da área de inclusão, em 12/4/2024.



    Intimada a se manifestar (eDoc. 74), a Defesa do réu informou que, em 9/4/2024, o réu “compareceu na cidade de Campanário/MG, a aproximadamente 45 quilômetros de distância de Teófilo Otoni (local da sua residência), onde procedeu a instalação de uma usina de captação de energia, na propriedade da Sra. Márcia Pereira Chaves; localizada na Rua Cirilo José da Costa, nº 64, naquela cidade” e que, em 12/04/2024, o réu, “por problemas de um pneu furado, acabou atrasando o horário de chegar em sua residência, após o seu horário de serviço. Todavia esclarece que foi por pequeno espaço temporal, apenas o necessário para trocar o equipamento mencionado no veículo” (eDoc. 78).



    É o breve relato. DECIDO.



    Conforme informado pelo Juízo, o réu violou a área de exclusão do monitoramento eletrônico no dia 9/4/2024 e violou a área de inclusão dia 12/4/2024.



    Não há dúvidas de que houve descumprimento das medidas cautelares impostas.



    Tenho, porém, por procedentes as alegações do réu, pois conforme apresentado, a violação da área de exclusão, em 9/4/2024, com deslocamento até a cidade de Campanário/MG, para prestação de serviço e a violação da área de inclusão, em 12/04/2024, foram casos isolados e sem reiteração de conduta (eDoc. 78).



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    INTIMEM-SE os advogados constituídos, inclusive para que, em 5 (cinco) dias, se manifestem se a ré tem, ou não, interesse em aderir ao Acordo De Não Persecução Penal (ANPP) oferecido pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 26). 



    Oficie-se ao Juízo da Comarca de Teófilo Otoni/MG, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente